Tribunal: TJES
Processo: 0025769-13.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025769-13.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO e outros

APELADO: MARIA APARECIDA DOS SANTOS PELANDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE NO INTERIOR DO COLETIVO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA – DEVER DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDO – VERBA INDENIZATÓRIA REDUZIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE.

1 – Tratando-se de empresa privada prestadora de serviço público, considera-se a disposição do o art. 37, §6º, da Constituição Federal que estabelece que “
as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”
. Assim, “basta ao autor demonstrar a existência do dano para haver a indenização pleiteada, ficando a cargo da ré o ônus de provar a causa excludente alegada”

(AgRg no Ag 688.871/GO, Rel. Ministro PAULO FURTADO TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2009, DJe 26/11/2009).

2 - Não restou comprovada a culpa exclusiva da vítima ou culpa concorrente. Configurado, no entanto, prejuízo de ordem moral diante das lesões suportadas em decorrência da queda sofrida pela passageira no interior do ônibus da concessionária apelante, o que enseja a indenização por danos morais, devendo o
quantum
indenizatório observar a moderação, proporcionalidade e razoabilidade, em sintonia com o ato ilícito e as suas repercussões (TJMG. Apelação Cível 1.0000.25.059752-3/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/05/2025, publicação da súmula em 29/05/2025).

3 - Tendo em vista o caráter punitivo e pedagógico do dano moral servindo de desestímulo para a reiteração de condutas lesivas pela empresa prestadora de serviço público de transporte, ao mesmo tempo em que evita o enriquecimento ilícito da requerente, também considerando que recuperou-se das lesões físicas e recebeu o tratamento adequado (conforme certificado em laudo pericial de fl. 239), entendo por razoável e proporcional a fixação do
quantum
indenizatório em R$ 10.000,00 (dez mil reais) em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais e o entendimento deste E. Tribunal (TJES, Classe: Apelação, 024070582697, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/07/2016, Data da Publicação no Diário: 22/07/2016).

4 – Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

Vitória, 01 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0025769-13.2018.8.08.0048

Apelante/Apelada: Nobre Seguradora do Brasil S.A

Apelado/Apelante: Unimar Transportes LTDA.

Apelada: Maria Aparecida dos Santos Pelanda

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Tratam-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2
a
Vara Cível de Serra/ES que, apreciando ação de indenização por ato ilícito decorrente de acidente de trânsito, este ocorrido no dia 20/05/2012, no cruzamento entre a Avenida Audifax com a Rodovia ES 010, em que a Apelada estava sendo transportada por ônibus da Apelante Unimar, julgou procedente os pedidos autorais, para condenar Unimar Transportes Ltda. e Gelson Silva de Oliveira ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser atualizado com juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 959,68 (novecentos e cinquenta e nove reais e sessenta e oito centavos), além de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Além disso, julgou procedente a denunciação da lide e condenou a denunciada Nobre Seguradoras do Brasil S.A, solidariamente a Unimar Transportes LTDA., a indenizar a parte autora pelos danos decorrentes do acidente até os limites previstos na apólice de seguros (fls. 350 a 352, integrada pela sentença de ID 10307942).

Em suas razões recursais (ID 10307944), a Apelante Nobre Seguradora do Brasil alega, em síntese, que eventuais danos decorrentes do acidente que versa o presente feito teriam sido em decorrência de culpa exclusiva da vítima ou por culpa concorrente, uma vez que a apelada teria “sentado em banco reservado para idoso” com o filho menor em seu colo e sacolas, motivo pelo qual requer a exclusão da indenização por danos morais e materiais e, subsidiariamente, pugna pela minoração do valor arbitrado. Requer, ainda, que seja reconhecida a relação contratual entre a apelada Maria Aparecida e a apelante Unimar, a fim de que os juros de mora passem a incidir a partir da citação e não do evento danoso. No mais, requer a suspensão da incidência da correção monetária e dos juros em razão de estar em recuperação extrajudicial, bem como requer a dedução de eventual indenização do seguro DPVAT. Requer, por fim, a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais e a inversão da sucumbência.

Em suas razões recursais (ID 10307945), a apelante Unimar Transportes LTDA alega, em síntese, que a apelada Maria Aparecida não logrou êxito em comprovar os efetivos danos advindos do acidente no interior do ônibus, além de que haveria culpa exclusiva da vítima ou culpa concorrente, bem como aduziu pela inexistência de ato ilícito, vício ou defeito na prestação de serviço pela apelante Unimar, motivo pelo qual requer a exclusão da indenização por danos morais e materiais e, subsidiariamente, a minoração do valor fixado. Requer, por fim, a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais e a inversão da sucumbência.

Contrarrazões apresentadas pela apelada Maria Aparecida no ID 10307947, pela incolumidade da sentença.

Contrarrazões apresentadas pela apelada Unimar Transportes LTDA. no ID 10307952, pugnando pela manutenção da responsabilidade solidária reconhecida em sede de denunciação da lide com a seguradora e, no mais, pelo acolhimento de suas razões recursais.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 13 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A hipótese dos autos traduz “ação de indenização por ato ilícito decorrente de acidente de trânsito”, ajuizada por Maria Aparecida dos Santos Pelanda em face de Unimar Transporte LTDA e Gelson Silva de Oliveira, em decorrência de acidente automobilístico ocorrido no dia 20/05/2012, no cruzamento entre a Avenida Audifax e a Rodovia ES 010, quando a apelada Maria Aparecida estava sendo transportada pelo ônibus da Unimar Transportes LTDA., conduzido por Gelson Silva de Oliveira, ao embarcar no ônibus no terminal de Jacaraípe com destino ao terminal de Carapina.

Narram os autos que a apelada estava sentada no ônibus com seu filho e, em razão da velocidade do ônibus na realização de uma curva, a apelada teria sido arremessada para o chão e sofrido lesões físicas, as quais repercutiram em lesão na coluna e fratura na costela, além de ter ficado de repouso por um mês, impossibilitada de exercer suas atividades habituais. A apelada registrou Boletim de Ocorrência, comprovado à fl. 16, bem como apresentou os comprovantes referentes aos gastos que obteve com os medicamentos e com o período em que ficou inativa, juntamente ao laudo médico e aos receituários indicando a contusão torácica sofrida (fl. 18 e seguintes).

Os demandados, por seu turno, sustentaram que o veículo estava transitando em velocidade compatível com a via e que a queda teria sido ocasionada pelo fato de a Autora acomodar-se em lugar reservado a idoso, portando sacolas e uma criança no colo. Aduzem pelo reconhecimento do fato exclusivo da vítima ou, alternativamente, pelo reconhecimento da culpa concorrente, bem como pela inexistência de prova dos danos materiais. Por fim, os demandados procederam com a denunciação da lide em relação à Nobre Seguradora do Brasil, deferida pelo juízo à fl. 67. A denunciada compareceu nos autos e refutou as alegações autorais, pugnando pela improcedência da ação indenizatória.

Após a instrução do feito, o magistrado singular julgou procedente os pedidos autorais, para condenar Unimar Transportes LTDA e Gelson Silva de Oliveira ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser atualizado com juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 959,68 (novecentos e cinquenta e nove reais e sessenta e oito centavos), além de custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Julgou procedente, ainda, a denunciação da lide e condenou a denunciada Nobre Seguradoras do Brasil S.A, solidariamente a Unimar Transportes LTDA., a indenizar a parte autora pelos danos decorrentes do acidente até os limites previstos na apólice de seguros (fls. 350 a 352, integrada pela sentença de ID 10307942).

Em que pese o inconformismo das partes, tenho que a sentença recorrida não merece reparos no que diz respeito à responsabilidade civil dos demandados, uma vez configurado o ato ilícito, o nexo causal e o evento danoso e, por conseguinte, o reconhecimento da obrigação de indenizar.

O boletim de ocorrência juntado aos autos (fl. 16), relata o acidente ocorrido nos termos da exordial, quando a apelada estava sendo transportada por ônibus de propriedade da Unimar e, ao efetuar a curva que conduz ao acesso da ES 010, provocou a queda da apelada que, por conseguinte, lhe acarretaram lesões na coluna e na costela, conforme laudo médico de fl. 18 e seguintes.

O laudo pericial (fl. 239 e seguintes) concluiu que a demandante foi vítima de acidente de trânsito no dia 20/05/2012, em que veio a sofrer traumatismo torácico, de modo que recebeu o tratamento adequado às suas necessidades. O laudo emitido pelo perito corrobora com as provas dos autos juntadas pela apelada, conforme laudo médico de fl. 18 e receituário médico às fls. 19/22.

Constato que os demandados não refutam a ocorrência da queda da demandante, mas tão somente buscam alterar a justificativa do ocorrido. O fato de a demandante ter sentado em “banco reservado a idoso” e com “várias sacolas” não isenta e não atenua a responsabilidade pelos danos causados à demandante. Não restou comprovado, portanto, culpa exclusiva da vítima ou culpa concorrente.

O acidente de trânsito objeto desta demanda envolve um ônibus, que prestava serviço de transporte coletivo de passageiros, o que atrai a aplicação da legislação consumerista, pois, de acordo com o art. 17 do CDC, estão equiparados a consumidores todas as vítimas de evento decorrente de responsabilidade por fato do serviço (consumidor equiparado), invocando a proteção do art. 14 do mesmo dispositivo legal.

Além disso, tratando-se de empresa privada prestadora de serviço público, considera-se ainda a disposição do o art. 37, §6º, da Constituição Federal que estabelece que “
as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”
. Assim, “
basta ao autor demonstrar a existência do dano para haver a indenização pleiteada, ficando a cargo da ré o ônus de provar a causa excludente alegada
”

(AgRg no Ag 688.871/GO, Rel. Ministro PAULO FURTADO TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2009, DJe 26/11/2009).

Configura, portanto, prejuízo de ordem moral a lesão e a dor física, somado ao abalo psíquico, suportados pela passageira, ora apelada, vinculadas ao acontecimento lesivo, o que enseja a indenização por danos morais, devendo o
quantum
indenizatório observar a moderação, proporcionalidade e razoabilidade, em sintonia com o ato ilícito e as suas repercussões (TJMG. Apelação Cível 1.0000.25.059752-3/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/05/2025, publicação da súmula em 29/05/2025).

Como se vê, o acidente objeto da demanda causou lesões físicas à autora que também tiveram repercussão na sua esfera extrapatrimonial (moral), o que, todavia, não autoriza a estipulação da quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título reparatório, sob pena de, em virtude das peculiaridades do caso, denotar desproporcionalidade.

Aliás, levando em consideração ainda o caráter punitivo e pedagógico do ressarcimento pelo dano moral, a fim de servir de desestímulo para a reiteração de condutas lesivas pela empresa prestadora de serviço público de transporte, ao mesmo tempo em que evita o enriquecimento ilícito da requerente, também considerando que recuperou-se das lesões físicas e recebeu o tratamento adequado (conforme certificado em laudo pericial de fl. 239), entendo por razoável e proporcional a fixação do
quantum
indenizatório em
R$ 10.000,00
(dez mil reais) em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais e o entendimento deste E. Tribunal (TJES, Classe: Apelação, 024070582697, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/07/2016, Data da Publicação no Diário: 22/07/2016).

Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto, a lesividade na conduta do causador do acidente consubstanciada na gravidade e extensão do dano, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, entendo que a indenização por danos morais devida pelo pelos apelantes à apelada deve ser reduzida para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por reputar que a quantia se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, em enriquecimento indevido da parte autora.

Entretanto, merece reforma a sentença quanto ao termo inicial dos juros que deverão ser aplicados sobre o
quantum
indenizatório, de modo que o
s juros moratórios devem incidir a partir da citação, tendo em vista tratar-se de responsabilidade contratual e objetiva do transportador por acidente com passageiro, conforme entendimento deste E. Tribunal (TJES, Classe: Apelação 0022732-16.2014.8.08.0024, Relator: Marianne Judice de Mattos, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de julgamento: 20/02/2025). A correção monetária, por sua vez, deve incidir a partir do arbitramento da indenização, aplicando-se exclusivamente a taxa SELIC, vedada a cumulação.

No que concerne aos danos materiais, vislumbro que a apelada juntou aos autos os comprovantes das despesas ocasionadas em razão do evento danoso (à fl. 19 e seguintes), devendo a sentença prevalecer incólume nesse sentido.

Quanto ao pleito da Seguradora Nobre do Brasil S.A, ressalto que de acordo com o verbete sumular
nº 402, do Superior Tribunal de Justiça
“o contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão”,
sendo certo que, no caso vertente, a apólice de seguros acostada aos autos (fl. 52) não ostenta cláusula de exclusão de cobertura de danos morais.

Entretanto, não há que se falar em suspensão de incidência de juros, correção monetária e multas contratuais, pois “[...]
a decretação de liquidação extrajudicial não impede a incidência de correção monetária e juros de mora sobre a condenação imposta à entidade, quando se trata de ação de conhecimento
[...]” (AgInt no AREsp 1349957/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019).

Nesse sentido, entendo por irreparável a sentença no que se refere à responsabilidade da Nobre Seguradora do Brasil S.A, nos termos da apólice e com eventual dedução de valores do seguro DPVAT, conforme já deferido pelo juízo.

Pelo exposto, conheço das apelações cíveis e
dou parcial provimento
a ambas para, reformando em parte a sentença atacada, reduzir o valor da condenação da indenização por danos morais à autora para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sobre o qual deve incidir juros de mora
a partir da citação e a correção monetária a partir do arbitramento da indenização, aplicando-se exclusivamente a taxa SELIC, vedada a cumulação. Nos demais termos da sentença, entendo por mantê-la incólume.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: peço vista.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível n. 0025769-13.2013.8.08.0048

Apelante:

Nobre Seguradora do Brasil S/A – Em liquidação e outros

Apelado:

Maria Aparecida dos Santos Pelanda

Relatora:
Desembargador
a Janete Vargas Simões

1º Vogal:
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

Sessão do dia:
18
.0
8
.2025 a
22
.0
8
.2025

VOT
O

(Vista)

Eminentes pares
.

No início do julgamento
a
e.
Relator
a

Desembargador
a Janete Vargas Simões

apresentou
proposição de voto para
DAR PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso,
tão somente para reduzir a indenização por danos morais de
R$ 30.000,00
(trinta mil reais) para
R$ 10.000,00
(dez mil reais)
.

Em sequência de julgamento,
pedi vista dos autos.
Pois bem.

Sem maiores delongas,
a
nalisando os autos, restou incontroverso o nexo causal entre a conduta culposa do motorista do ônibus da empresa requerida e os danos experimentados pela autora, o que justifica plenamente o reconhecimento do dever de indenizar.

A responsabilidade civil em casos de acidente de trânsito
ocorrido dentro do ônibus
, notadamente quando envolvem transporte público, encontra amparo no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), que estabelece:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, o
quantum indenizatório fixado pela Relatora — R$ 10.000,00 — embora reconheça a existência de dano, não se mostra, data venia, proporcional à extensão do sofrimento experimentado pela parte autora, que sofreu lesões físicas, passou por internação hospitalar e tratamento médico, além das repercussões emocionais do evento.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que o valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da lesão, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da sanção.

S
enão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO . QUANTUM DO DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1 . O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante.
2. No caso, o montante fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que sofreu lesões no ombro, tendo ficado com sequelas permanentes consistentes na diminuição de força e dor em movimentos repetitivos em razão do acidente de trânsito
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1508349 SP 2019/0145441-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2019)

Dessa forma, entendo que o montante de R$ 20.000,00 representa valor mais consentâneo com a reparação do abalo moral sofrido, sem configurar enriquecimento indevido, tampouco ofensa aos postulados da moderação ou da função pedagógica da indenização.

Do exposto, acompanho o voto da Relatora quanto ao mérito da condenação,
DIVERGINDO
, todavia, quanto ao valor do dano moral, para majorá-lo para R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
nos termos acima consig
n
ado.

É
como voto.